Tribunal: TCU
Processo: 026.738/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 782/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.738/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Chagas Correia (XXX.010.367-XX); Breno Lacerda Galvao dos Santos (XXX.404.537-XX); Carlos Eduardo Fernandes Vicente (XXX.727.147-XX); Hugo de Almeida Ramos (XXX.010.927-XX); Italo Cesar Ferreira Cardoso (XXX.203.567-XX); Lucas Carneiro da Silva (XXX.524.244-XX); Luiz Guilherme Herdy Almeida (XXX.493.657-XX); Luiz Otavio Oliveira Santos (XXX.837.076-XX); Marco Aurelio Paim Caetano Rodrigues (XXX.233.036-XX); Ruan Torres da Silva (XXX.879.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.